Tribunal: TJMT
Processo: 1021158-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021158-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Crédito Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), JOSE JONAS CORREA DA COSTA - CPF: 259.513.941-04 (AGRAVANTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JONI CORREA DA COSTA - CPF: 149.564.381-68 (AGRAVADO), ERICA SARMENTO VALE - CPF: 104.690.757-32 (ADVOGADO), ERICKA DANYELLE DE LACERDA LIMA CORREA DA COSTA - CPF: 094.941.577-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR CÁLCULO UNILATERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ JONAS CORRÊA DA COSTA contra decisões proferidas em cumprimento de sentença proposta por JONI CORRÊA DA COSTA, que indeferiram os pedidos do executado, mantiveram o prosseguimento da execução por perdas e danos decorrentes de alegado descumprimento de acordo judicial e determinaram ao exequente a apresentação de cálculo atualizado, com posterior penhora via SISBAJUD. O agravante sustentou que o Auto de Constatação utilizado como fundamento para caracterizar o inadimplemento era anterior à celebração do acordo e à entrega do imóvel, que houve recebimento das chaves sem ressalvas e que a apuração dos alegados prejuízos exigia prévia liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a execução das perdas e danos pode prosseguir com base em cálculo unilateral do exequente; e

(ii) estabelecer se o Auto de Constatação e os demais elementos constantes dos autos autorizam, desde logo, o reconhecimento do inadimplemento da obrigação assumida no acordo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Auto de Constatação não comprova o descumprimento do acordo porque foi elaborado antes de sua celebração e da entrega do imóvel, além de ter sido produzido para finalidade diversa da verificação do cumprimento da obrigação pactuada.

4. O recibo de entrega das chaves, firmado sem qualquer ressalva pela procuradora do exequente, constitui o único documento contemporâneo à restituição do imóvel e representa elemento probatório relevante acerca da regularidade da entrega.

5. A demora de quase três anos para a formulação da primeira alegação de inadimplemento, sem realização de vistoria contemporânea ou adoção de medidas destinadas à preservação da prova, enfraquece a imputação causal e evidencia possível incidência do dever de mitigar o próprio prejuízo.

6. A apuração das alegadas perdas e danos pressupõe a definição de questões fáticas controvertidas, como a existência dos bens, seu estado de conservação, seu valor e o nexo causal entre os danos alegados e a conduta do executado, matérias incompatíveis com simples cálculo aritmético.

7. A liquidação de sentença constitui etapa indispensável para a formação de crédito líquido, certo e exigível quando a quantificação da obrigação depende de contraditório e eventual produção de prova técnica.

8. A autorização para apresentação de cálculo unilateral seguida de atos constritivos viola os pressupostos da execução, por admitir a cobrança de crédito ainda não definitivamente constituído.

9. O agravo de instrumento não comporta o exame definitivo acerca do efetivo cumprimento da obrigação ou da inexistência de perdas e danos, matérias que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. O Auto de Constatação elaborado antes da celebração do acordo e da entrega do bem não comprova, por si só, o inadimplemento da obrigação assumida posteriormente. 2. O recebimento do imóvel sem ressalvas constitui elemento probatório relevante para afastar a presunção de descumprimento da obrigação de entrega. 3. A inércia prolongada do credor na adoção de medidas para resguardar seu alegado direito fragiliza o nexo causal e atrai a incidência do dever de mitigar o próprio prejuízo. 4. A apuração de perdas e danos que dependa da definição de fatos controvertidos e de avaliação técnica exige prévia liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC. 5. É vedada a realização de constrição patrimonial fundada em cálculo unilateral antes da constituição regular de crédito líquido, certo e exigível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 373, I, 509, 509, § 2º, 783 e 786; CC, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.09.2022; STJ, REsp n. 758.518/PR, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Conv. TJ/RS), Terceira Turma, j. 17.06.2010, DJe 01.07.2010; TJ/MT, RAC n. 1000448-94.2019.8.11.0005, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Junior (Juiz de Direito Convocado), Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026; TJ/MT, RAI n. 1012140-37.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2021; TJ/MT, RAI n. 1044156-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJ/MT, ED n. 1043852-06.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes (Juiz de Direito Convocado), Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JOSÉ JONAS CORRÊA DA COSTA
em face de decisões interlocutórias proferidas pela MM.ª Juíza da Vara Única de Rosário Oeste/MT, Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0001773-50.2013.8.11.0032
ajuizado por
JONI CORRÊA DA COSTA
, decisões essas que indeferiu os pedidos formulados pelo executado, manteve-o na posição de devedor da obrigação reputada inadimplida, determinou o prosseguimento da execução e autorizou a apresentação de cálculo atualizado pelo exequente com posterior penhora
on-line
via SISBAJUD (
vide
ID. 225130720), pronunciamento mantido em sede de embargos de declaração (
Cf
. ID. 230499790).

Irresignado, o Agravante sustenta, por suas razões recursais de ID. 367673396, em síntese, erro de premissa fática quanto ao Auto de Constatação (lavrado em janeiro/fevereiro de 2015, dez meses antes da entrega formal), força liberatória do recibo firmado sem ressalvas, ausência de nexo causal, inércia do Agravado por quase três anos (
duty to mitigate the loss
), impossibilidade de execução direta sem prévia liquidação (art. 509, CPC) e extrapolação dos limites do título.

Com tais fundamentos, requereu, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a redução das custas ou o parcelamento do preparo (art. 98, §§ 5º e 6º, CPC) e, liminarmente,
a suspensão dos atos executivos
, especialmente apresentação/homologação de cálculos, bloqueios, penhoras ou constrições patrimoniais, com levantamento de eventuais constrições já efetivadas.

No mérito, pugna pelo
provimento do recurso para reformar as decisões agravadas
, a fim de reconhecer que o Auto de Constatação não comprova o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel, declarando-se a nulidade da decisão por alegada ausência de fundamentação e reconhecendo o cumprimento da obrigação de desocupação e entrega do bem, afastando-se, por conseguinte, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto às perdas e danos. Subsidiariamente, vindica a realização de prévia liquidação de sentença para apuração de eventual crédito, com observância do contraditório e produção de prova técnica, bem como pelo afastamento da determinação de apresentação de cálculos e de atos constritivos, enquanto inexistente crédito líquido, certo e exigível.

O efeito suspensivo recursal foi parcialmente deferido ao ID. 371198887, suspendendo-se os atos constritivos (homologação de cálculos, bloqueios via SISBAJUD e penhoras) até o julgamento colegiado, deferida a gratuidade de justiça ao Agravante.

Devidamente prestadas as informações pelo MM. Juízo
a quo
(ID. 372276364), no sentido de que não foi proferida decisão superveniente apta a interferir no julgamento do recurso. E foram cumpridas as providências determinadas na decisão liminar, com suspensão do curso da execução quanto aos atos de liquidação e expropriação e levantamento de eventuais constrições patrimoniais efetivadas via SISBAJUD em desfavor do Agravante.

O
Agravado apresentou contrarrazões
ao ID. 375045378, pugnando, em apertada síntese, pela reconsideração da decisão liminar, ao argumento de que o descumprimento contratual é incontroverso, que o Auto de Constatação goza de fé pública, que o recibo atesta apenas a devolução da posse direta e que não há risco de dano ao Agravante. No mérito, pelo integral
desprovimento do recurso
, sustentando que os valores podem ser apurados por simples cálculo aritmético (art. 509, § 2º, CPC), que inexiste necessidade de nova liquidação e que a decisão agravada não padece de nulidade.

Recurso tempestivo e dispensado de preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça ao ID. 371198887.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso em apreço, extrai-se que a ação originária versa sobre rescisão contratual, perdas e danos e reintegração de posse relativamente à Fazenda Nossa Senhora Aparecida (512,6541 ha), matrícula n. 2-12.933 do CRI de Rosário Oeste, vindo as partes a celebrarem acordo judicial em 27/10/2015, pelo qual o agravante assumiu a obrigação de desocupar e entregar o imóvel nas condições retratadas em fotografias (fls. 196 a 206), incluindo trator (fls. 205), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O agravado, por sua vez, obrigou-se a quitar dívida perante o Banco do Brasil (
≅
R$ 180.000,00), arcar com despesas da fazenda (R$ 45.000,00) e pagar ao agravante R$ 15.000,00 em três parcelas, com multa de 20% pela mora.

Em 26/11/2015, a procuradora do agravado firmou recibo de entrega das chaves, declarando o recebimento do imóvel “
nos estritos termos do acordo judicial homologado
”, sem qualquer ressalva. Somente em 20/10/2018, quase três anos depois, o agravado passou a alegar descumprimento, imputando ao agravante a subtração de bens (trator, gado, cercas, poços artesianos) e a deterioração do imóvel.

Comparecendo ao feito, executado
JOSÉ JONAS CORRÊA DA COSTA
asseverou ter efetuado o cumprimento integral do acordo, valendo-se de um recibo de entrega de chaves e buscou a inversão do polo processual para executar valores contra o Exequente referentes a dívidas bancárias e cheques, além de realizar pleito de suspensão dos atos expropriatórios.

A seu turno, o Juízo
a quo
indeferiu integralmente os pedidos do executado, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

O Executado, JOSÉ JONAS CORRÊA DA COSTA, compareceu aos autos (IDs 194921856 e 206276683) alegando, em síntese: (i) o cumprimento integral do acordo, valendo-se de um recibo de entrega de chaves; (ii) a tentativa de inversão do polo processual, buscando executar valores contra o Exequente referentes a dívidas bancárias e cheques; (iii) o pedido de "chamamento do feito à ordem" para suspender atos expropriatórios.

Por sua vez, o Exequente, JONI CORRÊA DA COSTA (ID 215947180), impugnou as alegações do Executado, reiterando o descumprimento do acordo (subtração de bens móveis e deterioração do imóvel constatadas por Oficial de Justiça) e requerendo o prosseguimento da execução.

É o necessário. DECIDO.

DO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DO EXECUTADO

As manifestações do Executado (IDs 194921856 e 206276683 não merecem acolhimento, pelos seguintes fundamentos:

A tese de que a entrega das chaves, por si só, comprova o cumprimento da obrigação de "entregar o imóvel nas condições das fotos" (com trator, gado, benfeitorias, etc.) é frontalmente desmentida pelo Auto de Constatação lavrado por Oficial de Justiça (ID 90866209), que goza de fé pública.

O meirinho certificou o estado de abandono e a ausência de bens essenciais que deveriam guarnecer a propriedade. Portanto, o recibo de chaves assinado pela antiga patrona atesta apenas a devolução da posse direta, mas não a integridade do patrimônio, que restou dilapidado.

Ademais, o Executado pretende pleitear créditos em face do Exequente nestes autos. Primeiramente, importante frisar que este não detém legitimidade para cobrar, em nome próprio, dívidas que o Exequente possua com terceiros (Banco do Brasil ou portadores de cheques), nos termos do art. 18 do CPC.

Segundo, porque eventuais créditos deveriam ter sido objeto de ação própria no momento oportuno.

O tumulto causado pela tentativa de transformar o devedor em credor, sem título executivo líquido, certo e exigível em seu favor, deve ser rechaçado de plano.

De outro lado, embora assista razão ao Exequente quanto ao direito de executar o acordo descumprido, há necessidade de apresentar calculo atualizado do valor em conformidade com a decisão de ID 188676680, no bojo da qual, com base no art. 413 do Código Civil e na vedação ao enriquecimento sem causa,
determinou expressamente a redução da multa cominatória (astreintes/cláusula penal), limitando-a ao valor da obrigação principal.

Assim, o valor exequível deve ser o valor das Perdas e Danos (valor dos bens subtraídos/danificados: trator, gado, cercas, etc., conforme apurado na inicial da execução), somado à Multa, que fica limitada ao teto do valor dessas perdas e danos (obrigação principal), acrescido de correção monetária e juros legais.

Ante o exposto:

INDEFIRO integralmente os pedidos formulados pelo Executado JOSÉ JONAS CORRÊA DA COSTA nas petições de IDs 194921856 e 206276683, mantendo-o na posição de devedor da obrigação inadimplida.

DETERMINO o prosseguimento da execução em favor do Exequente JONI CORRÊA DA COSTA.

Todavia, para viabilizar os atos expropriatórios, INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar NOVO CÁLCULO ATUALIZADO, devendo, obrigatoriamente, observar os parâmetros fixados na decisão de ID 188676680, a saber:

Considerar como valor da execução o montante das perdas e danos (valor dos bens não entregues/danificados);

Limitar o valor da multa cominatória/cláusula penal ao valor da obrigação principal (art. 413, CC);

Aplicar as correções legais pertinentes.

Apresentado o cálculo em conformidade com esta decisão, voltem-me conclusos imediatamente para a realização da penhora online (SISBAJUD), considerando que as custas para tal diligência já foram recolhidas (ID 194301486).

Advirto ambas as partes que a insistência em peticionamentos que ignorem as decisões judiciais preclusas ou tentem tumultuar o feito poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé (arts. 77 e 80 do CPC).”

A referida decisão foi mantida em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ JONAS CORRÊA DA COSTA (ID 226459367) contra decisão proferida por este Juízo (ID 225130720), alegando omissão quanto ao lapso temporal entre a entrega do imóvel e a primeira alegação de descumprimento, contradição entre o reconhecimento da devolução da posse e sua responsabilização, e omissão quanto à ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos apurados.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 227924542), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. DECIDO.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em análise, não verifico a existência de qualquer dos vícios apontados pelo Embargante. A decisão embargada foi clara ao fundamentar que o recibo de entrega das chaves comprova apenas a devolução da posse direta, não o cumprimento integral da obrigação, e que o Auto de Constatação lavrado por Oficial de Justiça, dotado de fé pública, comprovou o estado de abandono e a ausência de bens essenciais que deveriam guarnecer a propriedade.

O lapso temporal entre a entrega do imóvel e a reclamação não afasta automaticamente a responsabilidade do Executado, especialmente quando há prova contemporânea à entrega que já evidenciava o descumprimento. Não há contradição lógica em reconhecer a devolução da posse direta e, simultaneamente, constatar o descumprimento da obrigação de entregar o imóvel nas condições pactuadas.

O nexo causal foi reconhecido na decisão ao mencionar o Auto de Constatação que comprovou o estado do imóvel quando da devolução.

Verifica-se, portanto, que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito e a reanálise de provas, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por JOSÉ JONAS CORRÊA DA COSTA, mantendo inalterada a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Estabilizada a decisão, venham-me os autos conclusos para análise da petição de ID. 227924543.”

Pois bem.

Sem delonga, a controvérsia se circunscreve a definir se, na fase de cumprimento de sentença fundado em acordo judicial homologado, é lícito o prosseguimento da execução por perdas e danos contra o Agravante mediante simples apresentação de cálculo unilateral pelo exequente, com posterior penhora
on-line
, ou se a apuração do suposto crédito exige prévia liquidação (art. 509, CPC), com contraditório e, se necessária, prova técnica.

Assiste parcial razão ao Agravante
. Explico.

A decisão agravada atribuiu ao Auto de Constatação lavrado por Oficial de Justiça (ID. 90866209), força probatória para demonstrar o descumprimento do acordo na data da entrega do imóvel. O Agravado, em contrarrazões, reforça que o documento goza de fé pública e que os danos nele registrados “
não desapareceriam magicamente até novembro de 2015
”.

Ocorre que a cronologia dos autos é inequívoca, a diligência constatatória foi realizada em 23/01/2015 (certidão de 03/02/2015 – ID. 90866209), ao passo que a entrega formal das chaves ocorreu em 26/11/2015, aproximadamente dez meses depois. Mais relevante, o próprio acordo judicial somente foi celebrado em 27/10/2015, ou seja,
oito meses após o Auto
, o que significa que as Partes, ambas assistidas por advogados, tinham ciência das condições do imóvel quando pactuaram a entrega “
nas condições descritas nas fotos constantes as fls. 196 a 206
”.

Além do mais, o mandado que originou a diligência tinha finalidade restrita, constatar
in loco
a produção de suínos e a moradia do requerido, conforme determinação de ID. 90866209. Não se tratava de vistoria de verificação do cumprimento do acordo, que sequer existia, de inventário patrimonial, nem de apuração de perdas e danos.

Por evidente, a fé pública do Oficial de Justiça se vincula ao que foi efetivamente constatado naquela data e para aquela finalidade, não se transmutando em prova do estado do imóvel em momento diverso.

Nessa conformidade,
a decisão agravada
,
ao utilizar o Auto como fundamento central para caracterizar o inadimplemento ocorrido na entrega
,
incorreu em premissa temporal objetivamente incompatível com a sequência dos fatos
.

De outro turno, o único documento contemporâneo ao ato de restituição é o recibo firmado pela procuradora do Agravado,

Dra.
Lygia Marcia Correa de Almeida
, com poderes para tanto, declarando,
sem qualquer ressalva
:

“
Recebi de Diogo Vinicios Murari Motta, advogado, (...), procurador do Sr. José Jonas Corrêa da Costa, as chaves da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada na Sesmaria Casa de Telha, no Município de Rosário Oeste-MT, como procuradora do Sr. Joni Corrêa da Costa, nos estritos termos do acordo judicial homologado no processo de nº 1773-50.2013.811.0032, código 53669, em audiência realizada no dia 27 de outubro de 2015, perante a Vara Única de Rosário Oeste-MT.
” (
Cf
. ID 90866209 – Pág. 57).

O Agravado sustenta, em contrarrazões, que a advogada signatária “
nunca foi patrona de confiança
”, que o proprietário residia no Distrito Federal e que o recebimento das chaves visou apenas “
mitigar maiores prejuízos e reaver a posse direta
”. Tais alegações, contudo, não foram acompanhadas de qualquer prova nos autos, seja de revogação prévia do mandato, seja de ressalva contemporânea à entrega, seja de provocação imediata do Juízo, e não elidem o conteúdo declaratório do documento.

Ao ponto, esta Câmara, em caso análogo envolvendo cumprimento de sentença homologatória de acordo com restituição de bens, assentou:

“Incumbe à parte que alega o recebimento de bem em estado de conservação inadequado comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que os danos são preexistentes à entrega, sendo a ausência de ressalva no ato do recebimento um forte indicativo da aceitação tácita do estado do bem.”
(TJ/MT, RAC 1000448-94.2019.8.11.0005, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Junior [Juiz de Direito Convocado], Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026, DJe).

O mesmo precedente consignou, quanto à inércia prolongada do credor:

“A inércia prolongada do Apelante em exigir a restituição do bem faltante por aproximadamente dois anos configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e atrai a aplicação da teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), consagrada no Enunciado nº 169 do Conselho da Justiça Federal, o que afasta a pretensão de impor penalidade ou indenização pelo atraso, pois o próprio credor da prestação contribuiu para o agravamento de seu dano.”
(TJ/MT, RAC 1000448-94.2019.8.11.0005, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Junior [Juiz de Direito Convocado], Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026, DJe).

No caso dos autos, a inércia foi ainda mais expressiva, quase três anos entre a entrega (26/11/2015) e a primeira alegação de descumprimento (20/10/2018),
período no qual o Agravado já detinha a posse direta do imóvel, sem que houvesse provocado vistoria judicial, laudo de constatação contemporâneo ou qualquer providência cautelar para resguardar seu direito
.

Tal circunstância fragiliza severamente a imputação causal, na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao consagrar que “
a parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano
” (STJ, REsp 758.518/PR, Rel. Min. Vasco Della Giustina [Des. Conv. TJ/RS], Terceira Turma, j. 17/06/2010, DJe 01/07/2010).

In casu
, porém, o fundamento determinante para a reforma da decisão agravada reside na
impossibilidade de execução direta de perdas e danos sem prévia liquidação
.

Vê-se que a decisão de ID. 225130720 determinou ao exequente a apresentação de “
novo cálculo atualizado
” das perdas e danos (bens subtraídos/danificados, como trator, gado, cercas etc.), com multa limitada ao valor da obrigação principal, para posterior penhora
on-line
via SISBAJUD. O Agravado, em contrarrazões, sustenta que os valores podem ser apurados por simples cálculo aritmético com base em cotações de mercado (art. 509, § 2º, CPC).

Não prospera a tese
.

A apuração de perdas e danos decorrentes de suposta subtração e deterioração de bens de imóvel rural pressupõe a definição prévia, em contraditório, de questões eminentemente fáticas, notadamente quais bens efetivamente integravam a obrigação de entrega, quais deles foram ou não restituídos, em que estado se encontravam no momento da devolução, qual seu valor econômico individualizado e sobretudo, se os danos são imputáveis ao Agravante ou decorrem de causas supervenientes (degradação natural, omissão do próprio Agravado após o recebimento da posse, ação de terceiros).

Distingue-se a hipótese daquela em que o valor da coisa pode ser aferido por mera cotação de mercado, como na conversão de obrigação de entrega de
commodities
com preço definido pelo mercado (
Ex vi
TJ/MT, RAI 1012140-37.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2021, DJe 26/11/2021). Aqui, os bens são heterogêneos (trator usado de ano e estado de conservação não especificados, cabeças de gado de raça e idade indeterminadas, cercas cuja extensão e material são controvertidos, benfeitorias rurais), cujos valores dependem de avaliação técnica individualizada.

A situação é particularmente evidente quanto à alegação de “
retirada de dois poços artesianos completos
”, cuja inverossimilhança técnica a decisão agravada não enfrentou, dado que poços artesianos são obras incorporadas ao solo, bens imóveis por acessão (art. 79, CC), insuscetíveis de simples remoção e transporte. Se houve dano aos equipamentos acessórios, a apuração exige laudo técnico, jamais cálculo aritmético unilateral.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal é consolidada:

“A homologação de cálculos unilaterais, sem prévia análise técnica quando necessária à solução da controvérsia, compromete a segurança da execução e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJ/MT, RAI 1044156-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, DJe 06/03/2026).

“A existência de divergência técnica quanto aos critérios de apuração do valor devido impõe a realização de liquidação com contraditório e definição fundamentada dos parâmetros, não se confundindo com mera memória de cálculo unilateral.”
(TJ/MT, ED 1043852-06.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes [Juiz de Direito Convocado], Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2026, DJe 08/05/2026).

Dessume-se, nessa perspectiva, que a decisão agravada, ao autorizar a apresentação de cálculo unilateral pelo exequente com subsequente penhora
on-line
, acabou por admitir execução de crédito cujos pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade ainda não estão formados, em afronta aos arts. 509, 783 e 786 do CPC.

Quanto aos pedidos formulados pelo Agravante no sentido do reconhecimento integral do cumprimento da obrigação, do afastamento definitivo do cumprimento de sentença e da declaração de nulidade da decisão de ID. 230499790 (pedidos recursais 5, 6, 7 e 8),
não lhes assiste razão
.

Tais pretensões demandam apreciação exauriente do acervo fático-probatório, de maneira especial a confrontação entre as fotografias que integram o acordo (fls. 196 a 206), o estado do imóvel na data da entrega, a individualização dos bens alegadamente subtraídos e a extensão dos eventuais danos, matéria que transborda os limites cognitivos deste recurso de agravo, cuja extensão se restringe ao acerto da decisão interlocutória.

Essas questões serão adequadamente enfrentadas no âmbito do procedimento de liquidação que ora se determina, com pleno contraditório e, se necessário, prova técnica, preservando-se a competência do Juízo de origem para a apuração dos fatos controvertidos.

Do mesmo modo, não se reconhece a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID. 230499790), porquanto, embora a fundamentação pudesse ter sido mais específica quanto à questão temporal do Auto de Constatação, o pronunciamento apresentou motivação suficiente para permitir o controle recursal, e a reforma ora operada endereça, por via própria, a consequência prática do vício apontado.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ JONAS CORRÊA DA COSTA
para
reformar a decisão agravada
(ID. 225130720, mantida pela de ID. 230499790)
na parte em que autorizou o prosseguimento da execução por perdas e danos mediante simples apresentação de cálculo unilateral pelo exequente e posterior penhora
on-line
via SISBAJUD
, determinando que:

i)
a apuração das supostas perdas e danos
imputados ao Agravante
seja processada por meio de liquidação
, nos termos do art. 509 do CPC, com contraditório efetivo, produção de prova técnica se necessária e delimitação específica dos bens, valores e nexo causal, ficando
vedada qualquer constrição patrimonial antes da formação regular de crédito líquido, certo e exigível
;

ii)
ficam mantidos os demais termos da decisão agravada
no que não conflitarem com o presente acórdão, inclusive quanto à posição processual das partes, cuja definição definitiva será objeto da liquidação;

iii)
confirmada
, em seus exatos termos, a decisão liminar deferida em sede de tutela recursal (ID 371198887), cujos efeitos ficam absorvidos pelo presente julgamento de mérito
,
restando prejudicado o pedido de reconsideração da decisão liminar formulado pelo Agravado em contrarrazões
.

Sem honorários recursais
, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
" (
Ex vi
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026